Tribunal: STF
Processo: Rcl 66886
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. ADI nº 3.609 e Tema nº 1.157 da Repercussão Geral (ARE nº 1.306.505). Impossibilidade de extensão das vantagens instituídas para o regime estatutário aos trabalhadores celetistas antes da aprovação em concurso público. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    2. O tema de fundo, referente a extensão de direito assegurado aos servidores efetivos ' conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada ' à servidora pública admitida sem concurso público antes de 1988, revela aderência estrita com a matéria tratada no ADI nº 3.609 e Tema nº 1.157 da Repercussão Geral (ARE nº 1.306.505).



    3. Agravo regimental não provido.